Tribunal: TJDFT
Processo: 0706479-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ricardo Pereira da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia (Id 15065616), nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em seu desfavor pelo Banco J. Safra S.A., processo n. 0705447-49.2020.8.07.0003, que considerou inoportuna a defesa apresentada pelo agravante antes do cumprimento do mandado de busca e apreensão do veículo e determinou o segredo de justiça no processo para viabilizar sua efetividade, tendo em vista o agravado estar representado por advogado constituído. Em razões recursais (Id 15065614, pp. 1-13), sustenta o agravante, inicialmente, o cabimento do recurso contra decisão concessiva de tutela de urgência. Diz ter interesse e legitimidade para recorrer. Em relação ao preparo, reiterou solicitação para lhe ser concedida a gratuidade de justiça. Alegou falta de condições de pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e da família. Afirma lhe acarretar diversos prejuízos o segredo de justiça aplicado ao processo pela decisão agravada. Acentua não haver previsão legal para essa determinação e de sua aplicação decorrer violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. Ressalta nisso consistir a probabilidade do direito alegado. Frisa estar na iminência de sofrer diversas constrições processuais para realçar o risco de dano grave e de impossível reparação. Desse modo, considera atendidos os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC para a concessão do efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da decisão agravada. Argumenta ser o processo público, salvo as exceções legalmente estabelecidas e, mesmo nos casos gravados com o segredo de justiça, as partes e seus procuradores gozam do direito de os consultar, nos termos do art. 189, caput, incs. I a IV, e § 1o, do CPC. Assevera também estar assegurada pelo art. 93, incs. IX e X, da CF, a publicidade e o acesso de qualquer pessoa ao instrumento do processo e aos atos nele praticados. Alega ser ilegal a imposição de segredo de justiça para os atos processuais, notadamente os mandados de busca e apreensão do veículo objeto da demanda em curso, porque não se trata de situação contemplada como exceção à regra da publicidade dos atos processuais. Ressalta não existir interesse público no resguardo de informação processual determinada pela decisão recorrida, de modo que, ao proferi-la, o juízo deixou de observar a regra do art. 155, inc. I, do CPC, sem demonstrar a necessidade da providência. Acentua ofender a decisão fustigada diretamente os direitos do advogado constituído, nos termos do art. 7o, incs. XIII e XV, da Lei n. 8.906/1994, bem como os princípios da legalidade, publicidade, devido processo legal, contraditório e ampla defesa, orientadores do processo e garantidores de direitos contra indevidas intromissões estatais em liberdades e garantias individuais, sobretudo quando se considerar que apenas a lei pode impor comportamento ou abstenção, nos termos do art. 5o, inc. II, da CF. Salienta ter o CNJ suspendido, em 2012, ato da Corregedoria do e. TJE/SC autorizador de sigilo em mandados de busca e apreensão em alienações fiduciárias e leasing, com fundamento no desequilíbrio da relação entre as partes e na necessidade de o juiz fundamentar a necessidade do sigilo, em razão de a publicidade ser a regra. Menciona julgados em reforço às alegações feitas. Argumenta ser possível a conversão da ação de busca e apreensão em execução, quando foram infrutíferas as buscas empreendidas, na forma prevista pelo DL n. 911/1969, com as modificações introduzidas pela Lei n. 13.043/2014, mas não o sigilo para o cumprimento das diligências. Ressalta dispor o magistrado de diversos meios coercitivos para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional, mas não pode atuar arbitrariamente para impor medida não consentida pela lei. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da decisão agravada. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de afastar o sigilo do processo e permitir a ampla publicidade aos atos nele praticados. Facultada a comprovação da hipossuficiência econômica para obtenção da gratuidade de justiça (Id 15260466, pp. 1-2), o agravante argumenta ter direito à benesse por auferir rendimentos mensais inferiores a 5 (cinco) salários mínimos mensais, critério adotado pela Defensoria Pública do DF para atendimento, consoante Resolução n. 140/2015 (Ids 15838745, p. 1, e 15838747, pp. 1-8). Consoante decisão catalogada no Id 15903581, foi indeferida a gratuidade de justiça ao agravante apenas em relação à dispensa do recolhimento do preparo recursal, porque o pleito de concessão da benesse, em sua ampla extensão, não foi ainda apreciado pelo juízo de origem. Determinado foi o pagamento da respectiva taxa judiciária, sob pena de o recurso ser considerado deserto e, portanto, não vir a ser conhecido. O agravante apresentou a guia e respectiva autenticação de pagamento do preparo recursal e reiterou, em petição, o pedido de conhecimento e provimento do agravo de instrumento, para reforma da decisão agravada (Ids 16009691 e 16009693, pp. 1-2). É o relato do necessário. Decido. O agravante fundamenta o cabimento do agravo de instrumento na previsão do art. 1.015, inc. I, do CPC[1], contra decisão concessiva de tutela provisória, porque o juízo deferiu a medida liminar para determinar a busca e apreensão do veículo dado em garantia de alienação fiduciária ao agravado no contrato de mútuo por eles pactuado (Id 59077930, pp. 1-4, do processo de referência). Destaco, inicialmente, não impugnar a agravante o fundamento da decisão concessiva da liminar requestada pelo agravado em conformidade com o procedimento especial estabelecido pelo art. 3o, caput, da Decreto-lei n. 911/1969, com a redação concedida pela Lei n. 13.043/2014, segundo o qual “o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”. A liminar prevista no rito especial do DL n. 911/1969 se assemelha a tutela provisória de evidência, porque é ela concedida com finalidade de consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem em nome do credor fiduciário, com base em prova da notificação extrajudicial ao devedor do inadimplemento da obrigação contratual de pagamento das parcelas do financiamento garantido pela alienação fiduciária do automóvel descrito no contrato de mútuo (cédula de crédito bancário). A mora, segundo previsão contida no art. 2o, § 3o, do DL n. 911/1969[2] e convencionada no contrato (cláusula n. 8), acarreta o vencimento antecipado da dívida pactuada e somente é purgada com o pagamento integral do débito nos 5 (cinco) dias seguintes ao cumprimento da ordem liminar de busca e apreensão, para que o devedor fiduciante, citado e intimado no ato de cumprimento daquela ordem judicial, possa reaver o bem no interregno assinalado, findo o qual se consolidam a propriedade e a posse plena e exclusiva do automóvel na pessoa do credor fiduciário, de acordo com a previsão do art. 3o, §§ 1o e 2o, do mesmo diploma legal[3]. O agravo de instrumento é recurso de fundamentação vinculada, nos termos do art. 1.016, incs. I a IV[4], do CPC, em que a parte recorrente deve impugnar especificamente o pronunciamento desfavorável, com exposição do fato e do direito e as razões do pedido de reforma ou de invalidação e o próprio pedido, para evitar que o recurso não seja conhecido por irregularidade formal e afronta ao princípio da dialeticidade. O recorrente não expõe causa de pedir, tampouco formula pedido, no agravo de instrumento, com o desiderato de obter pronunciamento favorável à cassação ou reforma da decisão concessiva da liminar (Id 59083082 do processo de referência). A irresignação apresentada no recurso diz respeito, especificamente, ao pronunciamento posterior, que não apreciou a defesa com pedido de revogação da liminar apresentada antecipadamente ao cumprimento da medida liminar de busca e apreensão do automóvel (Id 59208871 do processo de referência) e determinou o segredo de justiça, para não serem frustradas as diligências empreendidas pelo juízo para a busca e apreensão do veículo dado em garantia de alienação fiduciária ao agravado (Id 59317652 do processo de referência). Nesse contexto, considero fragilizada a impugnação recursal, porque não rebate minimamente os fundamentos suficientes para manter a decisão agravada acerca do deferimento da liminar de busca e apreensão deferida pelo juízo de origem. O recurso se mostra, portanto, irregularmente formal e ofensivo ao princípio da dialeticidade, porque a parte agravante tem o dever de refutar os motivos de fato e de direito em que se escora o pronunciamento concessivo da medida liminar de busca e apreensão. A propósito, confira-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante: AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IRREGULARIDADE FORMAL – DECISÃO MANTIDA. 1) - O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente que exponha os fundamentos de fato e de direito do seu inconformismo com a decisão recorrida, bem como aponte o error in procedendo e/ou in iudicando, que justifique a reforma da decisão, sob pena de não o fazendo, restar o recurso eivado de irregularidade formal, nos termos do art. 524, inciso II, do Código de Processo Civil, o que impede o seu conhecimento. 2) - Agravo regimental conhecido e desprovido. (Acórdão 658631, 20120020297968AGI, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2013, publicado no DJE: 6/3/2013. Pág.: 254) Incide concretamente a orientação do enunciado sumular n. 182 do c. STJ, segundo o qual é inviável o agravo que deixa de impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, porque o entendimento nele expressado vai ao encontro da solução adotada para negar a cognição do recurso. Assinalo, ademais, não ser cabível agravo de instrumento contra a decisão que, em atenção ao rito especial definido pelo DL n. 911/1969, não conheceu da defesa apresentada pelo agravante antes do cumprimento do mandado de busca e apreensão, porque tal ato não é impugnável pelo recurso manejado. O art. 1015 do CPC estabelece, nos incs. I a XIII e no parágrafo único[5], as hipóteses taxativas de cabimento do agravo de instrumento. Nessas previsões de cabimento do recurso, não se inserem as situações apontadas pelo agravante acerca da não apreciação da defesa açodadamente apresentada pelo recorrente e da imposição do segredo de justiça para não atrapalhar do cumprimento do mandado de busca e apreensão do veículo que se encontra na posse direta do agravante. Sem a subsunção das questões agitadas no agravo de instrumento às situações descritas nos incisos e no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, não há possibilidade de admissão do recurso. Não se vislumbra situação urgente a ser prontamente considerada pelo tribunal no agravo de instrumento manejado, porque a apreciação, em eventual recurso contra decisão de mérito, pode ser inócua para o agravante. Na defesa não apreciada pelo juízo, ele pleiteia a revogação da liminar com base em alegação de não haver recebido pessoalmente a notificação da mora e, em relação a esta, embora a reconheça, se insurge contra o valor do débito e a execução da garantia, por ter valor superior ao da obrigação inadimplida (Id 59208872 do processo de referência). O DL n. 911/1969, no art. 3o, §§ 6o e 7o[6], assegura ao devedor fiduciante o recebimento de multa equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor do automóvel apreendido, a ser paga pelo credor fiduciário, em caso de improcedência do pedido aduzido na ação de busca e apreensão, sem prejuízo de perdas e danos a ser reconhecida em demanda autônoma. Não se observa, portanto, prejuízo irreparável para o agravante, muito menos perigo de dano irreparável ou inutilidade de eventual pronunciamento favorável em âmbito recursal, caso não obtenha êxito em eventual julgamento de improcedência do pedido de busca e apreensão aduzido na demanda promovida em seu desfavor pelo agravado. Nesse contexto, não se flexibiliza a taxatividade erigida pelo art. 1.015 do CPC para o cabimento de agravo de instrumento, em estrita observância à orientação da Tese n. 988 firmada pelo e. Corte Especial do c. STJ no julgamento dos REsps. ns. 1.696.396 e 1.704.520, Rel. Min. Nancy Andrighi, pela sistemática dos recursos repetitivos: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. A propósito, traz-se à colação julgados deste e. Tribunal de Justiça em sentido conforme ao expressado nesta decisão: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE APENAS QUANDO DEMONSTRADA URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. STJ. RESP 1696396/MT. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. Apenas as hipóteses discriminadas no art. 1.015 do CPC podem ser objeto de impugnação por meio de agravo de instrumento. 3. Para a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC deve ser demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo REsp 1696396/MT. (...) 7. Correta a decisão agravada que negou seguimento ao agravo de instrumento, diante da sua manifesta inadmissibilidade. 8. Agravo interno improvido. (Acórdão 1193690, 07060540820198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. AUSÊNCIA. I. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese no 998, que assim dispõe: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.696.396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 19/12/2018). II. Caso concreto em que não há a urgência necessária para mitigar o rigor da referida norma. III. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1231881, 07232794120198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 9/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Aferida a falta de impugnação específica ao pronunciamento de deferimento da liminar e constatada a não inserção das questões debatidas no agravo de instrumento, referente ao não conhecimento da defesa apressadamente apresentada antes do cumprimento da liminar e imposição do segredo de justiça para não frustrar a execução daquela medida, nas hipóteses relacionadas nos incs. I a XIII e no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, assim como não verificada situação de urgência para mitigar a regra da taxatividade no cabimento desse recurso, conclui-se por sua manifesta inadmissibilidade. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC[7], c/c o art. 87, inc. III[8], do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 3 de junho de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; [2] Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) (...) § 3o A mora e o inadimplemento de obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, ou a ocorrência legal ou convencional de algum dos casos de antecipação de vencimento da dívida facultarão ao credor considerar, de pleno direito, vencidas todas as obrigações contratuais, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial. [3] Art. 3o (...) § 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004) § 2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004) [4] Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. [5] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [6] Art. 3o (...) § 6o Na sentença que decretar a improcedência da ação de busca e apreensão, o juiz condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a cinquenta por cento do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004) § 7o A multa mencionada no § 6o não exclui a responsabilidade do credor fiduciário por perdas e danos. (Incluído pela Lei 10.931, de 2004) [7] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [8] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;